Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701367-75.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO GRILLO ELY, ANTONIO CESAR SILVA PRADO, APTO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, ASSUNCAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, NILCE GOMES DE SOUZA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO D 704 705 SCRN, BRUNO LINS DA COSTA BORGES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renato Grillo Ely, Antonio Cesar Silva Prado, Apto Investimentos Imobiliários e Participações Ltda., Assuncao Empreendimentos Imobiliários Ltda – EPP e Nilce Gomes De Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 218937076 do processo n. 0751768-12.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Condomínio do Bloco D 704 705 SCRN e Bruno Lins da Costa Borges, indeferiu o pedido de antecipação da tutela para afastar o síndico eleito. Em suas razões recursais (ID 67917783), os agravantes narram que foi realizada, em 14/8/2024, Assembleia Geral Ordinária para eleição de síndico, subsíndico e conselho fiscal. Alegam que, consoante ata da assembleia, contestaram a candidatura do síndico, por não ser proprietário de unidade condominial, mas a votação prosseguiu, com sua posterior reeleição. Sustentam a nulidade da assembleia, pois a eleição de síndico que não é condômino viola o § 5o da Cláusula 10 da Convenção de Condomínio, que veda justamente a candidatura de procuradores “não proprietários”. Defendem que “não apenas a irregularidade acima (a mais grave) foi apresentada no processo de piso, como também, inúmeras outras foram apontadas na Assembleia de 14/08/2024, a exemplo da ausência de indicação da unidade de representação do síndico, bem como a nomeação de conselheiro de mesma unidade do síndico (uma unidade eleita para dois cargos distintos)”. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de reconhecer a nulidade de assembleia de eleição, com o afastamento do exercício das funções dos membros eleitos e determinação de realização de nova eleição. Subsidiariamente, pleiteiam o afastamento do síndico, com manutenção da subsíndica na condição de síndica interina. No mérito, pugnam pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 67917807 e 67917808). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: (...) Os autores, proprietários de imóveis no condomínio réu, entendem que a eleição do requerido Bruno, como síndico, fere a convenção do condomínio que proíbe serem eleitos para qualquer cargo procuradores dos proprietários. Requerem desta forma, a SUSPENSÃO IMEDIATA dos efeitos jurídicos das Assembleias Gerais Ordinárias de 23/06/2023 e de 14/08/2024, com o afastamento do EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE SÍNDICO do Sr. BRUNO LINS DA COSTA BORGES e de todos os demais membros irregularmente eleitos, com a consequente determinação de realização de nova eleição a ser realizada em assembleia de condomínio no prazo de 20 dias, devendo ser observada na nova eleição a regra imposta pela Convenção de participação apenas de quem for proprietário de unidades no Condomínio; ou subsidiariamente, o afastamento ao menos das funções de síndico do Sr. BRUNO LINS DA COSTA BORGES, mantendo a subsídindica, Sra. Caroline Israel Pio, na condição de síndica interina até que haja nova eleição a ser realizada em assembleia a ser realizada no prazo de 20 dias. DECIDO. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência para afastar o síndico eleito antes mesmo de sua citação, vez que o atual síndico já exerceu um mandato e foi reeleito, demonstrando, que pelo momento, a maioria dos condôminos confiam em sua administração, de forma que é prudente aguardar sua defesa, para posteriormente tomar qualquer decisão, evitando uma desestabilização de uma situação que já dura algum tempo. I. Citem-se. (...) Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, o perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Isso porque, no particular, os agravantes se insurgem contra a reeleição do síndico, que exerce a função desde sua primeira eleição, em 23/6/2023. Acresce-se a isso que, mesmo após impugnação à candidatura realizada em assembleia, o agravado foi reeleito. Nesse contexto, como a situação se mantém desde meados de 2023, não está conformada a urgência que justifique a preterição do contraditório, com a pretendida tutela monocrática em detrimento do Colegiado. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora